Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Processo : 0708410-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 185600659 dos autos originários n. 0740142-40.2017.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido dos executados, aqui agravantes, para que fosse invalidada a intimação realizada pela serventia do juízo, em desacordo com despacho exarado nos autos. Doravante, os agravantes peticionam requerendo a desistência do recurso (id. 58627995). Assim, declaro a extinção do procedimento recursal, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 3 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator